Tribunal: TJSP
Processo: 1020231-19.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
INSTRUMENTO DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Bem imóvel consistente em lote residencial - Inadimplência das prestações contratuais que culminou com a consolidação da propriedade em favor da Caixa Consórcios S/A, sendo o imóvel levado a leilão pela Companhia de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL) - Pretensão inicial de nulidade dos leilões extrajudiciais, notadamente em relação ao

Ementa:
INSTRUMENTO DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Bem imóvel consistente em lote residencial - Inadimplência das prestações contratuais que culminou com a consolidação da propriedade em favor da Caixa Consórcios S/A, sendo o imóvel levado a leilão pela Companhia de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL) - Pretensão inicial de nulidade dos leilões extrajudiciais, notadamente em relação ao valor da avaliação, que não considerou as benfeitorias erigidas no terreno - Sentença de procedência - Recursos de ambas as rés - Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Caixa Consórcios, que comporta acolhimento, na medida em que a autora não discute a legalidade da consolidação da propriedade, mas somente o valor da avaliação para fins de leilão - Legitimidade passiva unicamente da seguradora PREVISUL, que realizou o procedimento expropriatório, tendo se sub-rogado nos direitos relativos à quebra de garantia - Processo que deve ser extinto em relação à Caixa Consórcios, nos termos do art. 485, VI, CPC, com ônus da sucumbência pela autora - Recurso da PREVISUL, por outro lado, que não comporta acolhimento - Valor da avaliação insignificante diante da edificação construída no terreno, que deve ser levada em consideração para fins de leilão - Previsão contratual expressa nesse sentido e vedação ao enriquecimento ilícito da credora fiduciária e do eventual arrematante - Avaliação a ser realizada por profissional capacitado, que deverá acrescer ao valor da avaliação, as acessões e benfeitorias realizadas no lote adquirido - Sentença mantida em relação ao mérito - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ CAIXA CONSÓRCIOS ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO MÉRITO. RECURSO DA CORRÉ PREVISUL DESPROVIDO.